Tribunal: TJES
Processo: 5003192-09.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003192-09.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS FERNANDO DO NASCIMENTO SIQUEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE RECURSO INOMINADO Nº 5003192-09.2024.8.08.0035

RECORRENTE: CARLOS FERNANDO DO NASCIMENTO SIQUEIRA

RECORRIDOS: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN e FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEN – RJ

SENTENÇA: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: DRA.WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA. ATO ADMINISTRATIVO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Anulatória movida por
CARLOS FERNANDO DO NASCIMENTO SIQUEIRA
em face de
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS – RJ.

Narra o requerente que teve sua carteira de habilitação suspensa no dia 28 de novembro de 2018, devido a infrações cometidas no ano de 2013. Contudo, o imbróglio se dá devido a suposta ausência de notificação quanto à penalidade aplicada, motivo que o impossibilitou de apresentar defesa administrativa. Aduz que tomou ciência do processo de suspensão de sua CNH no dia 19 de agosto de 2018 ao ser parado em uma blitz policial e, em razão da referida abordagem, a sua carteira de habilitação passou a ser cassada, por estar dirigindo com a carteira suspensa. Por fim, sustenta que realizou o curso de reciclagem e somente no ano de 2023 foi notificado sobre a referida cassação da carteira.

Diante da situação, ajuizou a presente demanda com o objetivo de que sejam anulados os autos de infração de n. B132864185, LF27527598, LV28880351, X34751550, X34751547 e X34751395, referentes a suspensão e cassação da sua carteira de habilitação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID .8840431):

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, EXTINGO O PROCESSO com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III do Código de Processo Civil.
”

Irresignado, o requerente apresentou Recurso Inominado (ID 8840433 ), sustentando que a Sentença proferida pelo Juízo
a quo
não observou de forma correta os fatos e fundamentos jurídicos demonstrados no decorrer dos autos, afirmando que não fora considerado o termo inicial para a contagem da prescrição, haja vista que a notificação sobre a cassação de sua carteira somente foi encaminhada no ano de 2023, não sendo cabível o reconhecimento da prescrição total dos pedidos autorais. Diante disso, pugnou pela reforma integral do pronunciamento para julgar totalmente procedente o pleito autoral.

Contrarrazões das recorridas aos ID ́s 8840636 e 8840638, respectivamente.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente, eis que verossímil a sua condição de hipossuficiente.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar. Explico.

No caso concreto, tem-se que restou devidamente demonstrado nos autos, inclusive através das próprias alegações do recorrente, que este tomou ciência do procedimento administrativo de suspensão da sua carteira de habilitação quando foi abordado em uma blitz de trânsito no dia 19 de agosto de 2018, não havendo o que se falar em não conhecimento do referido procedimento.

Confira-se o que dia a petição inicial:
“(...) foi parado em uma blitz policial, em 19/08/2018, e naquele momento tomou conhecimento do processo de suspensão de sua CNH (penalidade iniciada em 28/11/2028).”

Ademais, entende-se que não cabe ao recorrente alegar desconhecimento também de eventual cassação de sua carteira de habilitação, isso porque, ao tomar conhecimento do procedimento de suspensão e, sendo parado e autuado em blitz em razão de estar dirigindo com a carteira suspensa, a cassação da carteira de habilitação se trata de consequência lógica, inclusive prevista no Código de Trânsito Brasileiro, veja-se:

Art. 307.
Violar a suspensão
ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código:

Penas - detenção, de seis meses a um ano e multa,
com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição.

Dessa forma, não há o que se falar em conhecimento da cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação somente no ano de 2023, de forma que quando foi abordado na blitz, data considerada como termo inicial da prescrição pelo Magistrado a quo, o recorrente já possuía ciência das consequências e possíveis penalidades aplicáveis ao caso.

Por fim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)